Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-71.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à base de cálculo do ITCMD – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando o afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI, pois esta se baseava em decreto, sendo certo que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à base de cálculo do ITCMD – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando o afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI, pois esta se baseava em decreto, sendo certo que a alteração da base de cálculo do tributo só poderia ter se dado por meio de lei – Ausência de decisão em primeiro grau quanto à possibilidade de futuro e eventual arbitramento administrativo do tributo – Ademais, a embargante não juntou aos autos qualquer procedimento administrativo para apurar eventual incorreção na base de cálculo do tributo – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.